Tribunal: STF
Processo: ARE 1430622
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.